Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0719843-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PAULO SERGIO DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os embargados Paulo Sérgio da Silva e M de Oliveira Advogados &amp; Associados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator